Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ARROMBAMENTO). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES STJ. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima e dos policiais, harmônicos entre si, aliados à confissão espontânea, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas.
2. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Além disso, na espécie, o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, evidenciando maior ofensividade da conduta.
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar-se o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste.
4. Havendo condenação definitiva por fato anterior, utilizada a título de reincidência, deve haver a compensação integral entre tal agravante e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes. Precedentes desta Corte.
5. Inviável a aplicação do instituto do arrependimento posterior quando nem todos os bens foram restituídos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.